Tribunal: TJMT
Processo: 0020991-86.2015.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020991-86.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 093.504.364-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIO BOSS NETO - CPF: 019.600.381-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INOCORRÊNCIA. MERA REFERÊNCIA À AUSÊNCIA DO RÉU EM PLENÁRIO. ROL DO ART. 478 DO CPP É TAXATIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE MESMA FUNDAMENTAÇÃO
PARA
VALORA
R
AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
E A FRAÇÃO DA TENTATIVA
.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÕES DISTINTAS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E A REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CONSEQUÊNCIAS GRAVÍSSIMAS E PERMANENTES SUPORTADAS PELA VÍTIMA JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de homicídio tentado. A defesa alegou nulidade do julgamento por violação ao art. 478, II, do CPP, bem como dupla valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em
saber se
:

(I) a menção feita pelo Promotor de Justiça à ausência do réu em plenário configura nulidade por infringência ao art. 478, II, do CPP;

(II)

houve
bis in idem
na dosimetria da pena, ao se utilizar o mesmo fundamento tanto para a exasperação da pena-base quanto para a limitação da fração de redução pela tentativa.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de nulidade foi afastada por não se enquadrar no rol taxativo do art. 478 do CPP, além de não ter sido demonstrado prejuízo à defesa.

4. As consequências do crime foram valoradas negativamente em razão das graves e permanentes sequelas sofridas pela vítima, que necessita de ventilação permanente.

5. A fração mínima de redução pela tentativa foi corretamente aplicada com base na análise do iter criminis percorrido, sendo fundamentos distintos da valoração negativa das consequências do crime.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO NÃO PROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A mera menção à ausência do réu em plenário, sem vinculação ao direito ao silêncio ou ausência de interrogatório, não configura nulidade, dado o rol taxativo do art. 478 do CPP e a ausência de prejuízo demonstrado. 2. As consequências gravíssimas e permanentes suportadas pela vítima justificam a valoração negativa na pena-base, sem configurar
bis in idem
quando a limitação da fração de redução pela tentativa é fundamentada no elevado iter criminis percorrido."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 14, II; 59; 68. CPP, art. 478, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 419.818/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.08.2019,
DJe
19.08.2019.

STJ, REsp 1888710/PI, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 27.05.2021,
DJe
27.05.2021.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2039520/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.03.2022,
DJe
31.03.2022.

TJMT, N.U 0001640-89.2009.8.11.0018, Rel. Luiz Ferreira da Silva, j. 18.12.2023, DJE 19.12.2023.

TJMT, N.U 0018783-03.2013.8.11.0002, Rel. Juvenal Pereira da Silva, j. 02.11.2022, DJE 07.11.2022.

TJMT, N.U 0002640-83.2020.8.11.0004, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 04.07.2023, DJE 07.07.2023.

TJMT, N.U 0001279-26.2012.8.11.0064, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 06.02.2024, DJE 13.02.2024.

TJMT, N.U 1011964-19.2023.8.11.0055, Rel. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 01.04.2025, DJE 04.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão
,
sem imposição de dias-multa
, em regime
semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
121,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
.

Em suas razões recursais,
José Nascimento da Silva
alega preliminar de
nulidade do julgamento
, sustentando que houve violação ao artigo 478, inciso II, do CPP, em razão de o representante do Ministério Público ter feito referência, em plenário, à ausência do réu durante a sessão do júri, atribuindo-lhe comportamento de “
descaso com a justiça
”. Argumenta que tal conduta violaria o direito ao silêncio e o devido processo legal, maculando a imparcialidade do Conselho de Sentença.

No mérito, o apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando que houve
dupla valoração
negativa das “consequências do crime”, uma vez que os mesmos fundamentos foram utilizados tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da fração mínima de redução pela tentativa.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, argumentando que a referência à ausência do acusado em plenário não constitui nulidade, por não estar prevista no rol taxativo do art. 478 do CPP, e que a dosimetria da pena foi aplicada de forma adequada e proporcional.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto por José Nascimento da Silva
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
No dia 01 de setembro de 2015, por volta das 19h00min, na Rua Santa Barbara, Bairro Parque do Lago, nesta cidade de Várzea Grande/MT, JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, agindo com animus necandi, tentou matar Mario Boss Neto, epiteto “Marinho”, desferindo contra
estes golpes
de faca, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Restou apurado no incluso caderno que, na indigitada data e horário, a vítima Mario Boss Neto se encontrava em via pública conversando com
Onaildo
Marques do Nascimento, em frente a mecânica do “
Zoio
”, localizada na Rua Santa Barbara, Bairro Parque do Lago, nesta cidade, quando JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA chegou ao local.

Naquela ocasião, o denunciado se dirigiu até onde estava a vítima indagando se este queria morrer, e imediatamente, desferiu golpes de faca contra Mario, o qual estava alcoolizado e não esboçou qualquer reação.

O denunciado apenas cessou as agressões porque foi contido por
Onaildo
Marques do Nascimento que conseguiu retirar a faca do domínio de JOSÉ.
.
.
” (Sic

–
id.

174267204)
.

PRELIMINAR -
DA NULIDADE DO JULGAMENTO – VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP

A defesa quer a nulidade da sessão do Tribunal do Júri, em decorrência do Promotor de Justiça ter feito referência a ausência do acusado, violando o art. 478, II, do CPP, a finalidade dessa disposição legal é a de evitar que as partes se utilizem de uma garantia constitucional do acusado para prejudicá-lo.

Consta da Ata de Julgamento pleito da defesa quanto a referida fala do Promotor de justiça,
in
verbis
:

“
Em seguida, a MM. Juíza Presidente fez as advertências previstas nos artigos 478 c 479 do CPP e, nos termos dos artigos 476, caput e 477 do CPP, concedeu a palavra ao Promotor de Justiça César Danilo Ribeiro de Novais para proceder à acusação, pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.

O Promotor de Justiça César Danilo Ribeiro de Novais manifestou no horário compreendido entre 13h55min e 14h45min. Fez as saudações de estilo, explanou sobre o crime imputado nos autos e, ao final, pugnou pela condenação do acusado, nos termos da pronúncia, bem como pelo reconhecimento da agravante da reincidência e a decretação da prisão preventiva para resguardo da aplicação da
let
penal.

A Defesa pugnou para que constasse em ata que, durante a fala do representante do Ministério Público,
este fez referência à ausência do acusado em plenário, afirmando que o réu, apesar de intimado, não compareceu ao seu julgamento
, demonstrando descaso com a Justiça
.

Em seguida o
Ministério Público

afirmou que informou aos Jurados os fatos processuais em nome da transparência e, principalmente, porque como Juízes do fato devem conhecer todas as ocorrências processuais, não havendo qualquer proibição legal nessa argumentação
.
”
(A
ta de

j
ulgamento- I
d.

260432178
).

O dispositivo contido no art. 478, II, do CPP, prescreve que
“Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: (...) II ­ ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo".

O entendimento jurisprudencial perfilado nestes casos é que se configura nulidade apenas quando as referências são utilizadas como argumento para prejudicar ou beneficiar o réu, outrossim, que o dispositivo legal ora debatido (art. 478 do CP) é taxativo,

in
verbis
:

(STJ)
“...
a alusão à ausência do acusado na sessão de julgamento não se encontra listada nas proibições contidas no aludido dispositivo legal
, sendo certo que, consoante destacado pela magistrada singular,
o Ministério Público referiu-se apenas ao fato de que não se encontrava presente na ocasião, não havendo que se falar em ofensa ao direito ao silêncio.
Doutrina. Jurisprudência. 4. A finalidade do artigo 478 do Código de Processo Penal é evitar determinadas referências como argumento de autoridade em benefício ou prejuízo do réu, o que foi expressamente afastado pela Corte de origem, circunstância que reforça a inexistência de qualquer mácula apta a contaminar o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.”
(HC 419.818/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019,
DJe
19/08/2019).

No caso, a menção do Ministério Público da forma como realizada não passou de retórica, não incidindo de forma prejudicial à defesa, ônus da defesa
,
de modo que o prejuízo, neste caso sequer restou comprovado. Ademais, não houve sequer a menção por parte da acusação do rol taxativo constante no inciso II do art. 478 do CPP.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O art. 478 do Código de Processo Penal dispõe sobre as chamadas vedações de referência nos debates perante o Tribunal do Júri
. O primeiro pressuposto do qual se deve partir é o de que o rol é taxativo
. Em regra, deve prevalecer a amplitude argumentativa ínsita à retórica dos debates no Tribunal do Júri. Em caráter extraordinário, contudo, o legislador pontuou algumas vedações que excepcionam a regra geral. (...)
A nulidade prevista no artigo 478, II é de natureza relativa, cabendo à parte interessada demonstrar o grave prejuízo
decorrido do ato do causídico. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri sob o fundamento previsto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal exige que o veredicto atente contra as evidências dos autos, revelando-se incoerente e arbitrário, sem nenhum respaldo no conjunto probatório, situação não vislumbrada nos autos.”
(STJ - REsp: 1888710 PI 2020/0201049-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 27/05/2021).

Em casos tais, esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
1)
PLEITO DE NOVO JÚRI – NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 478 DO CPP – EXCESSO DE LINGUAGEM DA ACUSAÇÃO – ROL TAXATIVO – MENÇÃO EM PLENÁRIO DA AUSÊNCIA DO RÉU –PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO
– (...)

1. “
a
alusão à ausência do acusado na sessão de julgamento não se encontra listada nas proibições contidas no aludido dispositivo legal, sendo certo que, consoante destacado pela magistrada singular, o Ministério Público referiu-se apenas ao fato de que não se encontrava presente na ocasião, não havendo que se falar em ofensa ao direito ao silêncio. Doutrina. Jurisprudência. (...)” (HC 419.818/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019,
DJe
19/08/2019).

(...)
(N.U 0018783-03.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
publicado
no DJE 07/11/2022)

Desse modo, REJEITO o pleito de nulidade postulado pela defesa.

DOSIMETRIA DA PENA

A tese defensiva de que teria havido
bis in idem
na dosimetria da pena, sob o argumento de que a fundamentação utilizada para negativar as consequências do crime seria a mesma empregada para justificar a aplicação da fração mínima de redução pela forma tentada, não encontra amparo na técnica da individualização da pena nem tampouco nos fundamentos constantes da sentença.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte que interessa:

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo, pois, a dosimetria das penas imposta ao réu:

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro
que a
culpabilidade
é inerente à infração penal; há registro de maus
antecedentes
criminais, pois consta contra o réu a condenação juntada na
SEEU nº 0006959-53.2018.8.11.0008
que decorrem de fatos anteriores aos fatos deste processo, mas com trânsito em julgado posterior, admitida a sua valoração conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022);
Não há laudo técnico que traga dados concretos para se auferir com certeza a personalidade e a conduta social do réu; Quanto aos motivos do crime, verifico que não constou como qualificadora na peça acusatória e, portanto, não poderá ser valorada nesta fase; As circunstâncias do crime da mesma forma, muito embora se verifique a circunstância da surpresa no ataque, referida circunstância não constou como qualificadora na peça acusatória e não poderá ser valorada;

As consequências devem ser valoradas como desfavoráveis.
Conforme declarações da vítima prestadas em plenário e laudo juntado aos autos, mesmo após quase 10 anos da data do fato, a vítima ainda necessita do uso de ventilação permanente, ou seja, não consegue respirar sem o uso de traqueostomia, e faz tratamento no Hospital Júlio Muller até os dias de hoje em razão das sequelas resultantes do crime

e, por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Considerando que das oito circunstâncias judiciais, duas foram valoradas desfavoravelmente ao réu, aumento cada uma delas em 1/6 da pena
mínima, e
fixo a pena-base em
08 (oito) anos e 02(dois) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria concorre a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão), razão pela qual reduzo em 1/6, fixando a pena em formação em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa, assim, considerando o
iter criminis
percorrido pelo réu, verifico que a vítima correu enorme risco de vida, que teve que ser submetido ao procedimento de laparotomia por lesão na bexiga e drenagem no tórax devido a pneumotórax, ficando em estado grave respirando por ajuda de aparelhos na UTI, além do que foi necessário ser feito traqueostomia dez dias após a facada, conforme se infere pelo
laudo pericia
l (id. 37089942 - Pág. 38/43 e id. 37089942 - Pág. 93/97). Assim,
aplico a redução no mínimo legal de 1/3 (um terço), fixando a pena em
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de

reclusão.

À mingua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena,
fixo a pena definitiva ao acusado
JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA
de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de

reclusão
, pela

prática do crime de homicídio, na forma tentada.

Considerando que o
quantum
da pena o regime inicial de cumprimento da pena deverá será
o semiaberto
(art. 33, § 2
o
, “c”, do Código Penal).

Com efeito, o juízo de primeiro grau, ao valorar negativamente as “consequências do crime”, o fez com base em elementos autônomos e específicos, relacionados às sequelas concretas, permanentes e gravíssimas suportadas pela vítima. Conforme consignado na dosimetria, a vítima
“ainda necessita do uso de ventilação permanente, ou seja, não consegue respirar sem o uso de traqueostomia, e faz tratamento no Hospital Júlio Muller até os dias de hoje
”. Trata-se, pois, de consequência anormal e excepcional, que extrapola as previsões típicas de uma tentativa de homicídio.

Assim, constata-se que as lesões corporais causadas na vítima pela conduta do réu ultrapassam as consequências naturais do homicídio tentado, de modo que reputo plenamente justificada a exasperação da pena-base nesse ponto, considerando que tal circunstância extrapola a reprovabilidade inerente ao delito, devendo, portanto, ser mantido o incremento aplicado.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“(...)
Mostra-se justificada a majoração da pena-base porque as consequências do crime extrapolam demasiadamente os limites exigidos pelo tipo pen
a
l,
tendo em vista que as lesões causadas na vítima pelos golpes de arma branca desferidos pelo apelante refletiram na sua vida profissional e deixaram em seu corpo cicatrizes de grande extensão.” (N.U 0001640-89.2009.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
publicado
no DJE 19/12/2023)
.

Nesse sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a consolidação deste entendimento, confiram-se precedentes desta Câmara Criminal do TJMT:
N.U 0002640-83.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023,
Publicado no DJE 07/07/2023;
N.U 0001279-26.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JOSE ZUQUIM NOGUEIR
A
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024;
N.U 1011964-19.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025
.

Por sua vez, a redução pela tentativa, obedeceu a critério legal diverso, previsto no art. 14, inciso II, parte final, do Código Penal, e leva em consideração
o
iter criminis
percorrido pelo agente e a proximidade do
resultado final
. No caso em exame, a fração de redução foi aplicada no patamar mínimo porque o réu
somente não consumou o homicídio por circunstância alheia à sua vontade
, ou seja, pela intervenção de
Onaildo
, que
“
conseguiu tomar a faca da mão de LAGOA e só por isso o mesmo parou a agressão contra a vítima
”
, conforme consta do depoimento prestado na fase policial e reiterado em juízo.

Portanto, trata-se de
fundamentações distintas e não sobrepostas
: a negativa das
“
consequências
do crime
”
está ancorada nas lesões permanentes e altamente incapacitantes sofridas pela vítima; já a limitação da minorante
da tentativa
decorre da análise do grau de realização da conduta típica, que, no caso, só não foi consumada porque um terceiro interveio a tempo.

Portanto, as razões apresentadas pela defesa não são capazes de desconstituir a fundamentação idônea contida na sentença de primeiro grau, que se pautou em critérios legítimos e devidamente justificados para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais. Por essa razão, mantenho a valoração negativa atribuída às circunstâncias e consequências do crime.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA
, mantendo
i
ncólume

a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025